Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-40.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002067-40.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS - CPF: 084.555.658-45 (APELANTE), JAMES MARLOS CAMPANHA - CPF: 173.647.298-44 (ADVOGADO), YASMIN YURI MONTEIRO IKEJIRI - CPF: 392.860.578-06 (ADVOGADO), GEOVANI PONTES CAMPANHA - CPF: 422.490.348-26 (ADVOGADO), ANTONIO BORTOLOZZO SOBRINHO (VÍTIMA), GENEILCO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 285.558.721-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002067-40.2012.8.11.0064

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA ­–ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO MORTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO –
AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NÃO INCLUÍDA NA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
– FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGENTE NÃO OBSERVADA – AJUSTE IMPOSITIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento do direito de defesa quando as alegações finais são apresentadas pela Defensória Pública e não pelo advogado constituído, notadamente quando as teses sustentadas na manifestação derradeira são semelhantes àquelas invocadas no apelo.

É de rigor a condenação do agente que, na condução de veículo automotor, por não adotar os cuidados necessários, invade a contramão de direção e provoca o acidente que resultou na morte da vítima.

“
Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação
”
(STJ, HC 489.166/SP).

Por recomendação jurisprudencial, as atenuantes ou agravantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta.

“A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. A sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida”
(STJ, AgRg no AREsp 1449261/RS).

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 110, § 1
o
, do Código Penal
, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Não há se falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002067-40.2012.8.11.0064

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Augusto da Silva Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como lhe impôs a pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor ou obter habilitação

pelo período de 1 (um) ano,

ante o cometimento da infração prevista no art. 302, c/c o art. 298, inciso V, da Lei n. 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido por profissional de quem se exigia cuidados especiais no transporte de passageiros ou carga).

Em suas razões, assevera que: 1) houve cerceamento do direito de defesa, pois os advogados constituídos não foram intimados para apresentarem as alegações finais; 2) deve ser absolvido, uma vez que

“
não foi configurado negligência, imprudência ou imperícia do mesmo na condução do caminhão na data do fatídico acidente
” (sic)
; 3) “
o apelante não foi o causador do acidente que ceifou a vida de outro companheiro de estrada, pois após a primeira colisão houve um grande espaço de tempo até a segunda, de modo que a vítima, que vinha muito rápido, não observou o trânsito parado e ocasionou o acidente
” (sic); 4) a agravante do art. 298, inciso V,
da Lei n. 9.503/97 não constou na denúncia, de modo que sua inclusão na sentença ofende o princípio da correlação; 5) o redimensionamento da pena acarreta o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa; 6) a pena restritiva de direito de prestação pecuniária é excessiva

diante da falta de condições financeiras do réu e deve ser minorada para 1 (um) salário mínimo; 7) a pena acessória de suspensão do direito de dirigir

não respeitou os critérios aplicados na delimitação da pena privativa de liberdade (Id.
77794475 – pág. 1 a

77794476 - pág. 7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
77794478 - Pág. 1 a 77794481 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada; no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id.
82927475 - pág. 1-26
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002067-40.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O apelante argumenta que foi cerceado em seu direito de defesa, aduzindo que os advogados constituídos não foram intimados para apresentar as alegações finais, o que entende ter lhe prejudicado.

A preliminar não se sustenta.

Consta nos autos que o réu foi citado, por carta precatória, pois residia na cidade de Guapiaçu-SP (Id.
77788540 - pág. 1).

Apesar de cientificado da acusação, ele permaneceu inerte (Id.
77788542 - pág. 1).

Assim, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública (Id. 77788543 - pág. 2), que apresentou resposta à acusação (Id. 77788544 - pág. 1) e participou da instrução processual (Id. 77794450 - pág. 1).

O réu foi interrogado, por carta precatória, na Comarca de São José do Rio Preto (Id. 77794457 – pág. 9),
onde
constituiu advogado (Id. 77794457 – pág. 7-8).

Em seguida, o Ministério Público e a Defensoria Pública – que já acompanhava o processo na origem – apresentaram as alegações finais (Id. 77794465 - Pág. 1-6).

Apesar de o advogado constituído não ter sido intimado, certo é que o ato foi realizado, e o direito de defesa exercido em sua plenitude, de modo que não se pode falar em prejuízo.

Aliás, como bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça “
a tese sustentada pelo d. Defensor Público nas alegações finais é a mesma constante no mérito do presente recurso (ausência de culpa do réu e culpa exclusiva da vítima), reiterando mais uma vez que não houve nenhum prejuízo para o apelante, que teve sua tese defensiva apreciada totalmente pelo juiz sentenciante
” (Id. 82927475 - Pág. 5).

Nos termos do art. 563 do Código de Processo penal, não se declara nulidade quando não comprovado o efetivo prejuízo da parte.

Nesse sentido o pacífico entendimento dos tribunais superiores:

[...] O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. [...]
(STF, HC 186197 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).

[...] O entendimento exarado no acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie [...]
(STJ, AgRg no HC 589.057/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Posto isto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A denúncia imputa ao réu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ocorrido em 8-3-2012, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado José Augusto, no
exercício de sua profissão
, trafegava na condução do Caminhão Trator Scania
P 340, cor azul, placas HGJ-0111- MG (V1), pela Rodovia BR 364, Km 234,4, sentido Juscimeira/Rondonópolis, sem o devido cuidado que a situação exigia e, ao realizar ultrapassagem indevida, invadiu a pista contrária, resultando na colisão lateral com o Caminhão Trator Volvo FH 440, cor branca, placas NVR-8781/GO (V2), conduzido por Geneilco Candido de Carvalho, causando lesões corporais neste que, no entanto, manifestou desejo de não representá-lo criminalmente (fls.78).

Verifica-se do apurado que após a colisão acima referida, Antônio Bortolozzo Sobrinho, na direção do veículo Caminhão VW/24.250CLC, 6X2, cor branca, placas NJT-5017/MT (V3) abalroou na lateral do veículo Caminhão Trator Scania e, posteriormente, na traseira lateral do caminhão Volvo Fl-I440, o que lhe causou a morte (fls. 21 e 66/68).

Depreende-se do laudo pericial de fls. 79/112, que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de sentido oposto de rolamento (contramão de direção) efetuada pelo denunciado (condutor do veiculo V1), que, por motivo não determinado, não se atentou para a linha dupla contínua que proibia a transposição de faixa no local, como também as condições adversas como baixa visibilidade, moderado aclive e previsível fluxo de veículos em sentido contrário
(Id. 77788518 - Pág. 1-2).

As provas amealhadas no iter processual inviabilizam a absolvição pretendida.

Na fase investigativa, Geneilco Cândido de Carvalho declarou:

Que o declarante, na data de 8-3-2012, por volta das 18:50 horas, estava conduzindo o veículo Caminhão Trator Volvo FH 440 6X2T, cor branca, ano/modelo 2010, placas NVR 878/GO e reboque SR Facchini SFR, cor branca, carroceria fechada, placas NKJ 7642/GO, vazio, pela Rodovia BR 364, sentido Cuiabá a Rondonópolis, sendo que ao chegar na altura do KM 234,4, neste município, na sua mão de direção, em uma velocidade aproximada de 70 KM por hora, em um declive,
deparou-se com um outro veículo Caminhão Trator Scania, cor azul, placas HGJ 0110/MG, conduzido por José Augusto da Silva Santos, que trafegava sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem indevida, em local proibido, e invadiu a sua mão de direção; Que o declarante observou que existia uma fileira de veículos caminhões trafegando na direção contrária da sua, em ritmo bem lento; Que o declarante jogou o veículo que conduzia para o acostamento para evitar uma colisão frontal, mesmo assim houve abalroamento no reboque, atingindo a carroceria na lateral esquerda, provocando pequenos danos materiais;
Que em seguida o declarante parou o veículo no acostamento, ligou o alerta, desceu do caminhão e ficou na lateral da porta da cabine, sendo
que o veículo caminhão
que se envolveu no acidente com o declarante parou bloqueando a pista asfáltica na contramão
;

Que em ato contínuo o declarante ouviu um barulho de outra colisão, momento em que foi arremessado para fora da pista asfáltica; Que após o declarante levantar do solo percebeu que um terceiro veículo Caminhão VW 24250 CLC 6X2, cor branca, placas NJT 5017/MT, conduzido pela vítima fatal Antônio Bortolozzo Sobrinho, carregado de madeira, que trafegava no mesmo sentido do declarante, acabou colidindo primeiramente no veículo Caminhão Trator Scania P 340, cor azul, e perdeu o controle de direção vindo a colidir-se na traseira da lateral direita do veículo que o declarante conduzia
; Que a vítima veio a óbito no local [...]
(Id.
77788530 - Pág. 5-6).

Na delegacia de polícia, o réu descreveu o ocorrido nos seguintes termos:

Que o interrogado, na data do dia 8-3-2011, por volta das 18:30 horas, estava conduzindo o veículo Caminhão Trator Scania, cor azul, placas HGJ 0110/MG, e reboque SR Randon SRFG GG, cor prata, ano/modelo 2007, placas DTB 7012/SP, carregado de eletrodomésticos, pela Rodovia BR 364, neste município, em sua mão de direção, sentido Rondonópolis à Cuiabá em uma velocidade de aproximadamente 90 Km por hora, sendo
que ao chegar na altura do KM 240, o interrogando percebeu que havia um fluxo de veículos na sua frente, em uma velocidade quase parando, ou seja, de aproximadamente, 20 KM por hora; Que nesse momento o interrogando acionou o freio do veículo que conduzia em sua faixa de direção, porém, percebeu que não ia conseguir parar o veículo atrás dos outros veículos na fila em sua faixa de direção, então jogou o veículo invadindo uma parte da faixa da pista contrária
, momento em que existiu um abalroamento da lateral esquerda com o veículo Caminhão Trator Volvo FH 440 6X2T, cor branda, placas NVR 8781;GO, conduzido por Geneilco Cândido de Carvalho, que trafegava em sentido oposto; Que o interrogando e o condutor do outro veículo desceram imediatamente para observar os danos causados nos veículos; Que o trânsito foi parado naquele momento, sendo que o condutor Geneilco Cândido Carvalho desceu e veio em direção do veículo do interrogando, sendo que ele, ao chegar na traseira da carroceria do caminhão dele, instante em que surgiu novamente outro veículo, caminhão VW 24250 CLC 6X2, cor branca, placas NJT 5017/MT, conduzido pela vítima Antônio Bortolozzo Sobrinho, que trafegada sentido Cuiabá a Rondonópolis carregado de madeira, que colidiu com a traseira do veículo de Geneilco Cândido de Carvalho, atingindo o mesmo e jogando para pista asfáltica, o qual resultou lesões corporais, sendo que a vítima foi para o veículo na mediação do meio da carroceria do caminhão de Geneilco Cândido de Carvalho, o qual resultou óbito no local; Esclarece o interrogando que antes de a vítima colidir na traseira do outro veículo estava trafegando pelo acostamento, dado o motivo que a pista asfáltica estava interditada em todos os sentido, porque já havia o abalroamento entre o interrogando e o segundo veículo, então existiam vários veículos parados em ambos sentido [...]
(Id.
77788526 - Pág. 2-4).

Na instrução processual, Geneilco Cândido de Carvalho relatou, pormenorizadamente, o ocorrido,
verbis
:

MP: [...] o que mais aconteceu lá, por favor?

T: É o seguinte, esse cidadão, Luiz Augusto, né?

MP: Isso.

T: Ele em alta velocidade, para não colidir na traseira.

MP: Era caminhão?

T: É carreta, eu também sou carreteiro, aí, no sentido que ele vinha, eu não sei qual motivo, ele desceu correndo demais.

MP: Era uma baixada?

T: Era uma baixada, aí para não colidir na traseira do [...] que ia subindo, ali é uma via de muito trânsito de caminhões, ele saiu para o meu lado, eu vinha no lado contrário, quando eu vi que ele vinha...

MP: O senhor vinha descendo?

T: É, eu ia nesse sentido e ele vinha aqui [a testemunha faz sinal para demonstrar o sentido contrário].

MP: Depois de uma baixada:

T: É, na baixada, quando começou subir ele jogou para a minha pista, para eu não bater de frente com ele, porque ia bater e ia morrer os dois, eu joguei meu caminhão para o acostamento, como o caminhão é cumprido, pela velocidade que ele lá vinha, não deu para tirar tudo, tirei o cavalo, mas a carreta ainda ficou um pouco na pista, e ele saiu esfregando na minha carreta, bateu na minha pista e saiu esfregando
.

MP: Na lateral do senhor?

T: Na lateral; aí ele parou com o caminhão reto, o cavalinho meio curvado para a outra pista, e eu puxei a minha carreta mais uns vinte metros para baixo, trinta metros, parei, liguei o alerta e desci do caminhão, e ele me disse que correu para ver se eu tinha machucado, qualquer coisa, ele me disse: “oh rapaz, viu a merda que eu fiz”, “o que aconteceu”, “para não bater na traseira”, “você quase ia matar eu, né?”; tudo bem, eu tranquilo, aí eu fui, agora mesmo a polícia vem, deixa pegar os documentos, subi no caminhão, peguei os documentos meu, peguei o do cavalo, da carreta e desci,
no que eu desci eu não vi mais nada, eu só sei que o outro, era um bitruck carregado de madeira, pelo que a gente constatou, ele veio de lá para cá em alta velocidade também, bateu na carreta, porque o cavalo estava assim, bateu no peito da carreta dele, no que ele bateu foi lá no acostamento do lado de lá, do lado de fora da pista, e bateu na minha carreta, bateu e arrancou ali a traseira da carreta todinha, foi onde o meu caminhão me atropelou porque eu estava próximo a ele, no que bateu a traseira ele empurrou o caminhão em cima de mim e eu quebrei as duas mãos.

MP: Quem que bateu, eu não consegui entender, o outro caminhão que veio?

T: Isso, ‘foi’ dois acidentes em um só.

MP: Concomitante, entendi, precisa ficar claro para quem vai ouvir lá.

T: São dois acidentes em um tempo só; o primeiro foi esse José Augusto.

MP: Que arrastou?

T: Que ele saiu da pista dele e entrou na minha em alta velocidade e para eu não bater de frente comigo eu tirei para...

MP: Pegou a lateral?

T: É, até aí não teve nada, só a colisão ali, só teve no caminhão dele e na minha carreta, que amassou, mas não teve nada, ninguém machucou, aí, nesse intervalo, como estava de noite, o trânsito estava muito.... esse outro caminhão veio de lá, veio em alta velocidade, acho que tinha muita gente dando sinal para ele, eu não [...], porque quando acontece isso a gente dá sinalização, não foi na hora, demorou um pouquinho, que eu subi no caminhão, peguei meus trem e desci, foi a hora que ele bateu, o outro veio de lá e bateu na carreta desse José Augusto, bateu na dele e foi na traseira da minha lá no acostamento e bateu na traseira, foi onde ele morreu; eu não sei se foi, eu acho que já morreu na primeira batida no carreta do José Augusto, porque bateu aqui e foi parar lá do outro lado, então, nesse, eu estava próximo ao meu caminhão e meu caminhão me atropelou, agora de que maneira eu não sei, aí eu quebrei as duas mãos, quebrei aqui e aqui, fiz corpo de delito tudo, foi só isso que me lembro na hora do acidente, fui para o hospital e não vi mais nada.

MP: Entendi.

T: ‘Foi’ dois acidentes em um tempo só.

MP: E a vítima foi o Antônio, né?

T: Eu não lembro mais o nome desse pessoal, eu vi ele por foto, que eu fui no IML fazer corpo de delito, que o doutor me mostrou, perguntei e ele me mostrou as fotos desse rapaz que tinha morrido.

[...]

Defesa: Esse terceiro caminhão que se acidentou ele vinha descendo, nesse interim estava a sua carreta e a do José parada ali na pista?

T: Isso, só que a minha estava no acostamento e a do José estava na minha pista, porque ele saiu da pista dele e entrou na minha
.

Defesa: Vocês estavam resolvendo a questão do acidente?

T: É, aí foi a hora que ele desceu, foi ver, porque quando ele parou ele me disse que quando ele abre a porta o caminhão bloqueia, “agora meu caminhão está bloqueado”. [...]
(arquivo digital).

Os esclarecimentos de Adriano Mendes Pacheco auxiliaram na compressão dos fatos:

MP: [...] pelo que consta aqui nos autos o senhor foi o perito que esteve no local?

T: Sim.

MP: Teve a primeira percepção dos fatos, tudo o que ocorreu lá, o senhor poderia esclarecer [...], o laudo, pelos elementos técnicos que trouxe abstraiu lá, o fato delituoso, o acidente teria ocorrido em razão da condução do senhor José Augusto da Silva Santos, condutor do veículo 1?

T: Sim.

MP: Porque o senhor trouxe essa conclusão, o senhor pode explicar?

T: [...] a questão nasceu no acidente onde nós temos uma ação [...], na perícia a gente procura sempre estar identificando quando uma infração ela pode ser causa do acidente ou se essa infração não é causa do acidente; nós temos nesse acidente, podemos dizer assim, um fenômeno linear,
nós temos um veículo invadindo a contramão de direção
, o primeiro veiculo, o veículo dois vem abalroando esse veículo, diminuindo bruscamente essa velocidade devido a essa ação evasiva para tentar evitar a colisão, e vem o terceiro veículo e bate na traseira desse segundo veículo, veículo conduzido pela vítima desse terceiro veículo, então nós temos o que, que essa primeira ação
, essa infração cometida pelo senhor José Augusto ela deu causa ao acidente, ela dá causa ao acidente, a partir do momento que ele tinha um local, era um local íngreme, faixa contínua, seguindo de uma curva à direita, pouca visibilidade; como eu coloquei aí presumível trânsito, presumível o conhecimento que ali tinha trânsito de veículo, a pista não havia duplicação na época, então ele correu o risco, ele sabia desse risco de ultrapassar em uma faixa contínua, em um trecho íngreme, com curva à direita, sem visão
,
então ele assumiu essa responsabilidade, esse risco; essa ação dele desencadeou o acidente, o que veio depois foi consequência, então nós temos que essa infração cometida foi a infração que deu causa ao acidente.

MP: O senhor mencionou que no local que ele estava vindo em direção é um trecho, era uma subida então?

T: Subida íngreme, ele estava indo no sentido Cuiabá.

MP: Ele estava subindo?

T: Ele subindo, então ele tem, permite que mostre a foto para o senhor?

MP: Pode mostrar.

T: Eu tenho aqui as fotos que a gente costuma...

MP: Está nos autos, fls. 106, essa?

T: Isso, na página 26, o trecho onde ele inicia a transposição de faixa, [...] ele fez essa transposição de faixa nesse ponto, então você tem um trecho íngreme, com curva à direita, foi nesse ponto que ele inicia a transposição, à noite, escuro, e contínuo o trânsito de veículo ali, de caminhões, se observar bem totalmente sem visão, não justifica assim o fato de ele ter invadido a faixa contínua já é uma infração grave, mas no caso era um local muito complicado, íngreme e com curva à direita
.

MP: A conclusão que o senhor teve lá no laudo é isso também que seria a causa dele ter dado o acidente?

T: É um fenômeno que ocorreu de forma linear, você tem a primeira ação, essa primeira ação, não vejo aí dois veículos cometendo infrações concomitantes no mesmo período, poder dizer, houve uma, não houve causas concorrentes [...], quem causou o acidente, o que levou ao acidente, a essa colisão, foi essa manobra do condutor.

MP: De fazer?

T: De fazer essa transposição [...], ele fez, ele efetuou essa manobra, não sei por qual motivo, não dá para determinar por qual motivo, sugere-se que por uma, talvez uma ultrapassagem, querendo ultrapassar outro veículo que não aparece aqui, não parou, mas ele fez essa transposição no local indevido.

Defesa: [...] são quantos veículos?

T: Uma seta para indicar [...], esse é o veículo 2, primeiro abalroou.

Juíza: Só interrompendo, se a gente não filmar essa parte não vai conseguir constar como ele está mostrado, se o senhor puder sentar aqui nessa cadeira doutor, peço para aproximar a câmera daí filma onde ele vai mostrar [...].

Defesa: Esse veículo que o senhor apontou a seta foi o primeiro veículo e foi abalroado?

T: Esse primeiro veículo, esse aqui foi o primeiro veículo que abalroou o veículo do acusado [o perito mostra as fotografias do laudo], esse veículo aqui é primeiro, ele se deslocava no sentido Cuiabá a Rondonópolis, o primeiro a abalroar o caminhão do acusado, posso usar esse termo ‘acusado’?

Defesa: Esse caminhão, onde está escrito réu, seria esse segundo aqui?

T: Não, esse caminhão aqui, essa é a traseira dele [...], essa é a traseira do caminhão do investigado, certo?, esses aqui são os outros dois veículos, essa fotografia sentido Juscimeira, foi tirada [...].

Juíza: Sentido Rondonópolis Juscimeira?

T: Isso, sentido de Rondonópolis para Juscimeira, agora aqui de Juscimeira para Rondonópolis, os dois veículos, esse aqui era o guincho.

Defesa: Quanto tempo após o acidente o senhor compareceu lá no local?

T: Acho que a gente dá para olhar pelo...

Defesa: O senhor lembra mais ou menos?

T: Não, o que a gente tem de elemento aqui é o horário que eu cheguei, eu cheguei oito horas e trinta minutos, certo?, eu cheguei oito horas e trinta minutos, vinte horas e trinta minutos; o disco diagrama seria o único documento para poder dizer que horário que ocorreu esse acidente, o disco diagrama aqui, pelo menos o disco diagrama do veículo 2 consta que o acidente, na página 23 do laudo [...].

Defesa: Dezenove e trinta?

T: Sim, sim, nessa foto.

Defesa: A outra numeração é aqui é 108.

T: Certo, embaixo aqui você...

Defesa: Na prática assim, uma hora após o acidente?

T: Hunrum, aqui, aproximadamente, dezenove horas o momento em que o veículo para, dezenove horas e trinta e quatro minutos, aproximadamente [...].

Defesa: O senhor teve ciência se teve alguma parada na rodovia antes do acidente de carretas, se teve alguma coisa que impediu a fluiçao de veículos, assim, eu falo antes do acidente, se tinha invasão de trânsito, o senhor sabe se teve alguma coisa nesse sentido?

T: Não, nós nos deslocamos normalmente...

Defesa: Eu falo assim, em relação ao acidente?

T: Antes do acidente?

Defesa: Antes do acidente se o senhor soube se estava tendo algum congestionamento, algum tráfego, alguma paralização na rodovia?

T: Não, não tinha essa informação.

Defesa. O senhor não teve essa informação?

T: Não tivemos essa informação e no local também não presenciei situação...

Defesa: O senhor sabe de algum caminhão que estivesse quebrado nesse local?

T: Não, nesse local não.

Defesa: Nenhuma informação nesse sentido?

T: Não, nesse local não, o que eu posso é afirmar que nesse percurso nosso, de Rondonópolis até o local do acidente, nesse percurso não havia nada, não constatamos nenhum elemento que prejudicasse o deslocamento de veículos.

Defesa: Nenhum desses veículos aqui era de transporte de pessoas, né?

T: Não.

Defesa: Todos de carga?

T: Exato, o veículo 2 estava vazio.

Defesa: Correto, e também era para transporte de carga?

T: Transporte de carga também.

Defesa: Nada de transporte de pessoas?

T: Não, os três transporte de carga.

Defesa: Na análise lá do que o senhor encontrou, não foi ventilado nenhuma possibilidade dessa saída para ultrapassar o lado oposto da via em razão de estarem parados e para não haver uma colisão traseira, o senhor sabe, não pensou em nada disso na hora, pelo que o senhor olhou [...]?

T: Olha, analisa ao redor do acidente, a frente, atrás, não havia nenhuma, entendi sua pergunta, não havia nenhum bloqueio que pudesse motivar essa manobra
,
algum objeto, veículo parado na pista, e ele ser obrigado a manobrar, que obrigasse a manobrar à esquerda, não, não constatamos esse tipo de...

Defesa: Frenagem, nada nesse sentido?

T: Não, frenagem produzida foi a frenagem no momento em que ele estava com a trajetória direcionada, já na contramão de direção, daí ele produz a frenagem, já manobrando, como o senhor viu na página 26 aqui, manobrando no sentido, em direção à contração e direção
.

Defesa: O senhor teve oportunidade de conversar com o motorista que aqui acabou sendo o réu, José Augusto da Silva Santos?

T: Não, ele tinha sido afastado pelos policiais, ele tinha sido levado [...].

Defesa: Três veículos se envolveram nesse acidente?

T: Hunrum.

Defesa: Um faleceu no local?

T: Sim.

Defesa: E o outro, o senhor conversou com ele?

T: O outro sim.

Defesa: E ele falou o que da dinâmica para o senhor?

T: A dinâmica praticamente aquilo que nós constatamos, ele vinha sentido Cuiabá Rondonópolis e ele verificou o outro veículo, invadiu a faixa de direção, a contramão de direção, ele rapidamente fez uma manobra evasiva à direita dele, pisou no freio, chegou a tocar nesse caminhão, realmente foi um dano bem pequeno, esse primeiro abalroamento foi bem pequeno realmente, foi um pequeno toque das carrocerias, dos baús, e depois ele percebeu o impacto atrás, que é terceiro veículo que chegou e bateu atrás, ele estava sendo acompanhado esse terceiro veículo, esse veículo tinha a velocidade um pouquinho superior a oitenta quilômetros por hora.

Defesa: Estava acima do limite, um pouco acima do limite?

T: Um pouquinho acima.

Defesa: Do limite, onde a vítima acabou falecendo?

T: É isso, o carro da vítima.

T: Exato, o disco diagrama [...], mostra que o disco estava bem calibrado, mostra aí um registro de uma velocidade, um pico de oitenta e cinco quilômetros por horas, mas assim, o veículo 2 estava vazio, ele parou muito rápido.

Defesa: O carregado acabou?

T: Carregado de madeira.

Defesa: Carregado e excesso de velocidade?

T: Quantidade de movimento, velocidade não consegue parar.

Defesa: Questão de mal súbito do motorista José Augusto, que figura como réu foi aventada alguma coisa nesse sentido?

T: Então, esse questionamento não cabe a nós.

Defesa: Ninguém lá falou nada [...]?

T: Não, não teve esse comentário, o exame, esses exames cabem ao médico legista solicitar, é solicitado dele o exame de alcoolemia, né?

Defesa: Mas lá o senhor não teve nesse sentido de falar?

T: Não.

Defesa: Porque às vezes não é questão da profissão em si, mas [...], mal estar, porque pelo que o senhor está falando é uma manobra, não seria comum [...]?

T: Não, não é comum.

Defesa: Nessas [...]?

T: Realmente, sim, concordo, era à noite, era um aclive, uma curva à direta, muito...

Defesa: Estava chovendo?

T: Não.

Defesa: Chuva não tinha?

T: Não, não estava chovendo não, a noite era bem escura, mas não tinha chuva. [...]
(arquivo digital).

No interrogatório judicial, o réu atribuiu à vítima a culpa pelo ocorrido,
verbis:

MP: [...] são verdadeiros esses fatos, como foi essa situação?

R: Doutor, na verdade eu não estava ultrapassando, mas o que a Polícia Rodoviária entendeu é que eu estava iniciando uma ultrapassagem, tipo assim, tinha um fluxo de caminhão na minha frente que estava parado, praticamente parado, então eu cheguei muito rápido na traseira do caminhão e eu freei a carreta, só que não deu tempo de parar e eu puxei a carreta para a esquerda e bati na faixa contrária, certo?, quando eu invadi a faixa contrária, a minha intenção não era ultrapassar porque até mesmo tinha uma curva para o lado direito e eu estava na faixa contínua, aí eu freei a carreta para voltar, só que eu invadi a faixa contrária, nisso veio uma carreta de frente comigo, aí ela pegou e esbarrou no meu retrovisor, ela esbarrou no meu retrovisor [...], no baú, e parou no acostamento, porque o acostamento era afasto, certo?, ela parou, então eu fiquei parado ali e o trânsito ficou parado, os dois lá, nisso veio um caminhão, eu já tinha descido da carreta, eu desci da carreta para ver o que tinha acontecido e o outro motorista [...] desceu da carreta dele também, ele ainda pôs a mão no baú e olhou para mim: “motorista, o que aconteceu”, “ah rapaz, fiz uma cagada aqui, não deu para voltar, eu achei que ia bater na traseira e sai
”, nisso apareceu esse caminhão, esse caminhão veio ultrapassando pelo acostamento, na faixa contínua, e quando ele chegou ali na curva deu de cara, que essa carreta estava parada ali, aí ele bateu na traseira da carreta e veio a falecer, foi isso que aconteceu
.

[...]

Defesa: O primeiro acidente que aconteceu, você e o motorista do outro caminhão vocês desceram do local, ficou alguma sinalização?

R: Isso, isso, porque quando ele esbarrou na minha carreta e parou, a carreta que estava na minha frente, uma 1938, ela parou e o motorista já deu sinal para trás para parar o trânsito, e quem estava atrás de mim também parou, inclusive a gente chegou a conversar, eu com o motorista da outra carreta que tinha parado, e ele falou assim: “o que aconteceu”, “ah rapaz, infelizmente aconteceu isso, não deu para mim voltar”, aí, foi nisso que apareceu, por isso que ele machucou os braços, o motorista da outra carreta já estava encostado no baú, aí foi quando o caminhão bateu atrás, ele caiu para trás.

Defesa: Intervale de um acidente, do primeiro acidente para o segundo, que vitimou o senhor ali, foi de quanto [...]?

R: Eu calculo uns cinco minutos, porque eu desci do caminhão e ele desceu também e a gente parou, porque não foi assim batendo e todo mundo descendo, eu parei, desci do caminhão, desci pela porta do lado direito, e ele desceu pela porta do lado esquerdo dele, eu calculo uns cinco minutos, mais ou mesmo, porque a pista já estava parada, os outros motoristas já estavam na pista também
(arquivo digital).

Conquanto o réu insista que o acidente foi provocado pela vítima, nada corrobora essa versão dos fatos.

Ao reverso, as provas carreadas aos autos atribuem a ele a responsabilidade pelo ocorrido.

Tanto na fase investigativa como na judicial, Geneilco Cândido de Carvalho foi contundente em afirmar que o acidente aconteceu porque o réu invadiu a pista contrária, colidiu com sua carreta, parou o caminhão na pista para ver o que havia acontecido, que, em seguida, foi abalroado pelo veículo conduzido pela vítima.

De acordo com a testemunha, o local do acidente era uma “
baixada, quando começou subir ele jogou para a minha pista, para eu não bater de frente com ele, porque ia bater e ia morrer os dois, eu joguei meu caminhão para o acostamento, como o caminhão é cumprido, pela velocidade que ele lá vinha, não deu para tirar tudo, tirei o cavalo, mas a carreta ainda ficou um pouco na pista, e ele saiu esfregando na minha carreta, bateu na minha pista e saiu esfregando”.

Geneilco explicou ainda que, enquanto conversava com o réu, o caminhão da vítima, que “
era um bitruck carregado de madeira, [...] veio de lá para cá em alta velocidade também, bateu na carreta, porque o cavalo estava assim, bateu no peito da carreta dele, no que ele bateu foi lá no acostamento do lado de lá, do lado de fora da pista, e bateu na minha carreta, bateu e arrancou ali a traseira da carreta todinha, foi onde o meu caminhão me atropelou porque eu estava próximo a ele, no que bateu a traseira ele empurrou o caminhão em cima de mim e eu quebrei as duas mãos”.

A prova técnica corrobora a dinâmica dos fatos exposta pela testemunha:

5. ANALISE E DINÂMICA DO ACIDENTE

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais relacionados nas páginas anteriores, e considerando a posição final dos veículos, pode-se inferir que o acidente em questão ocorreu nas seguintes etapas:

No momento precedente à colisão, V1 trafegava regularmente pela faixa de rolamento de sentido Rondonópolis / Juscimeira, quando por razões aqui não determinadas, desviou-se à esquerda e invadiu a faixa de rolamento por onde V2, seguido por V3, trafegava no sentido Juscimeira / Rondonópolis.

Ao perceber a aproximação de V2 e V3, o condutor de V1 acionou os freios de seu veículo antes mesmo de concluir a transposição de faixa. Procurando evitar a colisão contra V1, o condutor de V2 desviou sua trajetória a direita, trafegando pelo acostamento, momento em que a lateral esquerda inferior de seu baú abalroou o angulo esquerdo inferior do baú de V1.

Em seguida, a carroceria de V3 abalroou a cabina e colidiu contra o ângulo esquerdo do baú de V1. A colisão causou a inflexão da trajetória de V3, fazendo com que este apoiasse as rodas de sua lateral direita no terreno adjacente ao acostamento

(Id.
77788533 - pág. 6
).

Além disso, o perito conclui que “
a causa determinante do acidente,
independente das velocidades dos veículos
e das consequências advindas da ação determinante, foi a invasão da faixa de sentido oposto de rolamento (contramão de direção) efetuada pelo condutor do veiculo 1, por motivos aqui não determinados, sem atentar para a linha dupla contínua que proibia a transposição de faixa no local, bem como, pelas condições adversas como baixa visibilidade (trecho curvilíneo e período noturno), moderado aclive e previsível fluxo de veículos no sentido contrário
“ (sic) (Id. 77788533 - Pág. 7) (sem destaque no original).

Ao ser auscultado na instrução processual, o
expert
confirmou a conclusão do laudo, no ponto em que afirmou: “
essa infração cometida pelo senhor José Augusto ela deu causa ao acidente, ela dá causa ao acidente, a partir do momento que ele tinha um local, era um local íngreme, faixa contínua, seguindo de uma curva à direita, pouca visibilidade; como eu coloquei aí presumível trânsito, presumível o conhecimento que ali tinha trânsito de veículo, a pista não havia duplicação na época, então ele correu o risco, ele sabia desse risco de ultrapassar em uma faixa contínua, em um trecho íngreme, com curva à direita, sem visão, então ele assumiu essa responsabilidade, esse risco”.

O profissional também fez questão de destacar que, no local,
“não

havia nenhum bloqueio que pudesse motivar essa manobra, algum objeto, veículo parado na pista, e ele ser obrigado a manobrar, que obrigasse a manobrar à esquerda”.

Na verdade, salvo a versão dos fatos apresentada pelo réu, nada indica que outros veículos influenciaram os acontecimentos.

Não é demais ressaltar que
“o laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas. [...]
(TJ/MT, Ap 154824/2015, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016).

De fato, o conjunto probatório – notadamente a prova pericial – demonstra que, ao invadir a contramão de direção em trecho de aclive e faixa contínua, próximo a uma curva, o réu não adotou os cuidados necessários e acabou provocando o acidente que resultou na morte da vítima.

Acerca da falta de cautela que caracteriza o ilícito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, esta é a doutrina de Marcellus Polastri:

Destarte, trata-se o homicídio culposo no trânsito de delito remetido e, para análise do tipo em questão, temos que levar em consideração todas as elementares e circunstâncias do tipo comum de homicídio culposo do Código Penal [...].

Homicídio culposo, conforme o saudoso Heleno Fragoso, é aquele que se dá quando, “atuando o agente, causa a morte de alguém, por ter omitido a cautela, a atenção ou a diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado, em face das circunstâncias, sendo-lhe exigível na situação concreta em que se encontrava um comportamento atento e cauteloso”
(Crimes de Trânsito, Aspectos Penais e Processuais, 2a ed., Ed. Atlas, págs. 106-107).

Em complemento, Cezar Roberto Bitencourt destaca que a
“negligência é a displicência no agir, a falta de precaução, a indiferença do agente, que, podendo adotar as cautelas necessárias, não o faz. É a imprevisão passiva, o desleixo, a inação (culpa in ommittendo). É não fazer o que deveria ser feito antes da ação descuidada”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 17a Edição. Saraiva: 2012, p. 372).

Destarte, por estar comprovada a conduta culposa do agente - que não adotou o cuidado necessário na condução de veículo automotor - inviável se falar em absolvição. Confira-se:

[...] Na parte remanescente da irresignação, comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas na confissão do apelante que foi confirmada nos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas; restando, outrossim evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, nas modalidades de negligência e imprudência, é imperativa a manutenção da sua condenação. [...]
(TJ/MT, Ap 58055/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INEQUÍVOCAS DA CULPA DO ACUSADO - DEVER OBJETIVO VIOLADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O agente que, ao dirigir veículo automotor, invade a contramão direcional e causa a morte da vítima, age com imprudência e deve responder pelo crime de homicídio culposo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0604.14.003157-5/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019).

Tampouco tem pertinência o pedido de exclusão da agravante do
art. 298, inciso V,
da Lei n. 9.503/97,
por ofensa ao princípio da correlação.

Bem se sabe que “
o princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. [...]
”

(HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

Guilherme de Souza Nucci esclarece que
“
o acusado terá a ampla defesa assegurada desde que os fatos, com

todas as circunstâncias que os envolvem, estejam bem descritos na denúncia
”
(Código de Processo Penal Comentado, 19 ed., Ed. Forense, pág. 260 – e-book).

Ao reverso do alegado, a inicial acusatória consignou que o réu cometeu o delito no
exercício de sua profissão
(motorista) (Id.
7788518 -
p
ág. 1
).

Apesar de não incluir a agravante na tipificação do delito, certo é que a circunstância foi descrita na denúncia.

Aliás, o equívoco foi corrigido nas alegações finais, uma vez que o Promotor de Justiça requereu a condenação do réu “
nas
sanções

do artigo 302 c.c artigo 298, inciso V da Lei n. 9.503/1997
” (Id.
77794460 - Pág. 6
).

Nesse contexto, nada obsta que o juiz reconheça agravante, conforme se vê nos julgados transcritos:

[...] A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal” [...] (
STJ, AgRg no REsp 1875005/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

[...] É possível a condenação por agravantes ou por atenuantes não descritas na denúncia. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Precedentes. [...]
(STJ, HC 489.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

Embora não seja objeto do recurso, observo que o
quantum
de agravamento da pena merece ajuste.

Por recomendação jurisprudencial, as atenuantes ou agravantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso
sub examine
, a agravante prevista no art. 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro ensejou o acréscimo de 10 (dez) meses à pena, o que equivale a pouco mais de 1/3 (um terço), sem que a fração fosse justificada na sentença.

Assim sendo, o aumento deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Por outro lado, entendo que o pedido de redução da pena de multa, aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, merece ser acolhido.

Na sentença, a penalidade foi assim estabelecida:

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, posto que houve uma morte, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor
(Id. 77794468 - Pág. 5).

Apesar da natureza sancionatória da medida, não há duvida que a prestação pecuniária deve ser estipulada de acordo com a capacidade financeira do agente.

Nesse sentido:

[...] A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. A sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1449261/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

De acordo com as informações constantes nos autos, o réu exerce a função de motorista de ônibus, e a época do seu interrogatório (23-11-2018), percebia salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (Id. 77794458 – pág. 1).

Diante do que foi declarado, fica claro que o valor arbitrado na sentença – 5 (cinco) salários mínimos – é excessivo, especialmente porque, ainda que parcelado, certamente comprometeria a própria subsistência.

De mais a mais, o magistrado de primeiro grau não apresentou nenhum elemento concreto para justificar o
quantum
arbitrado. Assim, a carência de fundamentação agrega-se como fundamentos para a adequação do valor.

De tal sorte, por não existirem provas que
a situação econômica do réu permite arcar com o pagamento da quantia fixada na sentença, a sanção deve retroceder ao patamar mínimo:

[...]

Mostra-se viável a alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pois, conforme se verifica, a pena restritiva de direitos foi fixada no mínimo legal permitido, podendo a pena pecuniária também ser fixada no mínimo legal, qual seja um salário mínimo, considerando que o juízo de piso não apresentou razões para a fixação cima do mínimo. [...]
(TJ/MT, N.U 0007203-02.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir também deve ser ajustada.

A doutrina orienta que a pena acessória se submete aos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 –
e-book
).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).
(TJ/MT, Ap 70766/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal
. (TJ/MT, Ap 142728/2017, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Passo à dosimetria da pena:

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos de detenção, tal como definida na sentença.

Na segunda fase incide a agravante do art. 298, inciso V, do Código de Trânsito, que, pelas razões alhures expostas, deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto). Assim sendo, encontro a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda.

Utilizando os mesmo critérios, estabeleço a pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Ape’’sar do ajuste da pena, não há se falar em
prescrição
.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu
entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
. [...]
(sem destaque no original).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal
, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
(art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No presente caso, a denúncia foi recebida em 18-4-2013 (Id.
77788537 - Pág. 1
)
.

A sentença foi prolatada em 28-4-2020 (Id.
77794468 - Pág. 7)
.

As informações do sistema de acompanhamento processual demonstram que o Ministério Público tomou conhecimento dela em 25-9-2020, e não recorreu.

Entre ambos os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva (CP, art. 117).

No recurso, a pena atribuída ao réu restou estabelecida em de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Do recebimento da denúncia (18-4-2013) até a data em que o MP tomou conhecimento da sentença (25-9-2020) transcorreram, aproximadamente, 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses, que é
insuficiente
para o reconhecimento da prescrição.

Posto isto,
dou parcial provimento
ao apelo para ajustar o valor da prestação pecuniária imposta ao réu em substituição à pena privativa de liberdade para 1 (um) salário mínimo, e também adequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação para o período de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. De ofício, ajusto a fração de acréscimo na fase intermediária da dosimetria da pena para 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda redimensionada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021